Tribunal: TJBA
Processo: 8000755-40.2020.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000755-40.2020.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA registrado(a) civilmente como ADRIANA CATANHO PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. IPTU INCIDENTE SOBRE IMÓVEL CEDIDO A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ATIVIDADE ECONÔMICA LUCRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Neoenergia Coelba, contra sentença que julgou procedente o pedido de
declaração de nulidade dos
débitos de IPTU dos exercícios de 2014 a 2019, relacionados aos imóveis onde funcionam a subestação SE São Gonçalo dos Campos, inscrição imobiliária n° 01.05.002.0200.001, assim como também todos os demais débitos de IPTU porventura existentes em relação a tal imóvel.

II. Questão em discussão
2. Discute-se o direito à imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal, em favor da concessionária de serviço público, quanto à incidência de IPTU sobre imóveis cedidos pela União para operação de subestações de energia elétrica.

III. Razões de decidir
3. O STF fixou entendimento nos Temas 385 e 437 de repercussão geral de que não se aplica a imunidade tributária recíproca a concessionárias privadas, ainda que ocupem imóveis públicos, em razão do caráter lucrativo de suas atividades.
4. A Coelba, na condição de sociedade anônima, contratada para a concessão de serviço público de energia, exerce atividade econômica com fim lucrativo e não pode se beneficiar de isenções tributárias reservadas à Administração Pública.
5. O contrato de concessão firmado com a União expressamente afasta qualquer prerrogativa de imunidade ou isenção tributária sem previsão legal específica.
6. A alegação de que o imóvel é de propriedade da União não afasta a exigência do IPTU, já que o critério é o exercício da atividade econômica com intuito lucrativo.
7. Ainda que a sentença tenha se afastado da jurisprudência vinculante do STF, o não recurso do Município impede sua reforma, ante a vedação da reformatio in pejus.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Não se aplica a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, 'a', da Constituição Federal a concessionária privada de energia elétrica ocupante de imóvel público, em razão do exercício de atividade econômica com finalidade lucrativa."
"2. A ausência de animus domini não afasta a incidência do IPTU sobre imóveis utilizados por concessionárias privadas para operação de subestações de energia elétrica."

V
istos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº

8000755-40.2020.8.05.0237
,
da comarca de
SÃO
GONÇALO DOS CAMPOS
,
em que figura como parte apelante
a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (NEONERGIA COELBA)
e como parte apelada
o
MUNICÍPIO DE
SÃO
GONÇALO DOS CAMPOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade
,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, n
os termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA